Tribunal: TJPA
Processo: 0000943-29.2019.8.14.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000943-29.2019.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: L R DO BRASIL COM E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FIRMADO ENTRE EMPRESA E O MUNICÍPIO DE GURUPA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES E A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO EM PAGAR PELA CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA, AINDA QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SEJA IRREGULAR, ANTE A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES. RECURSO MOVIDO PELO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Consta dos autos que em 2017, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Gurupá, o ente municipal firmou com a requerente/apelada contrato verbal para prestação de serviços de Transporte de Passageiros no trecho Belém/Gurupá/Belém e Breves/Gurupá/Breves.

Ocorre que desde setembro de 2017 estaria executando os serviços contratados, contudo, sem receber a contraprestação, o que levou o ajuizamento da Ação Monitória na origem.

2.

Em regra, os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizados documentalmente, porém, a lei admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas montas. Embora o valor do serviço prestado não se enquadre na exceção à regra da exigência do contrato documental, e ainda que o negócio jurídico seja irregular por inobservância da legislação pertinente às contratações realizadas pela Administração, é pacífico o entendimento de que permanece o dever de pagamento pela efetiva prestação do serviço, ante a vedação do enriquecimento ilícito.

3.

havendo demonstração da efetiva prestação dos serviços e inexistindo demonstração de má-fé por parte do Autor/Apelado, a manutenção da condenação fixada em sentença é medida que se impõe.

4.

Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0000943-29.2019.8.14.0020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE GURUP
Á
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guruá/Pa, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA Nº
0000943-29.2019.8.14.0020
ajuizada por
L R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

LTDA ME

Em síntese, consta dos autos que em 2017, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Gurupá, o ente municipal firmou com a requerente/apelada contrato verbal para prestação de serviços de Transporte de Passageiros no trecho Belém/Gurupá/Belém e Breves/Gurupá/Breves.

Ocorre que desde setembro de 2017 estaria executando os serviços contratados, contudo, sem receber a contraprestação.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da empresa, para que o Município efetue o pagamento devido à parte autora, no valor de R$ 73.050,00 (setenta e três mil e cinquenta reais), com incidência de juros moratório desde a citação, observando o índice de remuneração da poupança (TR), consoante art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, além de correção monetária segundo IPCA-E, desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

Face a decisão, o Município de Gurupá interpôs a presente Apelação Cível, sustentando, preliminarmente, o não cabimento de ação monitória por não cumprimento dos requisitos do art. 700 do CPC. Em mérito, argumenta que deve ser levado em consideração as peculiaridades que envolvem a obrigação de pagar da Fazenda Pública, uma vez que toda receita e bens são voltados para atendimento de demandas públicas.

Afirma ainda que, em se tratando de débitos não tributários da Fazenda Pública, aplica-se o art. 1º-F para juros moratórios e o IPCA-E para correção monetária.

Requer, ao fim, a reforma da sentença, ou subsidiariamente, a redução do valor a ser indenizado, posto que aduz haver excesso no valor cobrado.

Apresentadas contrarrazões, a L R do Brasil comércio e Serviços de Construções LTDA- ME refutou o alegado, pugnando pelo improvimento do apelo interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Incialmente é necessário destacar que o artigo 700 do CPC dispõe que o procedimento monitório constitui uma tutela diferenciada à disposição do detentor de prova literal diversa do título executivo, mas suficiente para convencer o Juiz da probabilidade do direito buscado.

O referido dispositivo legal não exige que o feito monitório seja instruído com prova robusta, estreme de dúvida, mas que seja aparelhado por documento idôneo, que permita ao juiz, em cognição sumária, e sem ouvir a parte contrária, concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

Sobre o tema, trago à colação julgado do Colendo STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXTRATO DE PENHORA ONLINE E OUTROS DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO É HÁBIL A EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. 1. Ação monitória, por meio da qual a autora alega ser credora da ré de valores que foram objeto de penhora online em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 21/10/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o extrato de penhora online e os documentos que instruíram a inicial são suficientes para configurar a prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
6. Na específica hipótese dos autos, contudo, não é possível concluir que o extrato de penhora online, ocorrida em contas bancárias de titularidade da recorrida e utilizado para embasar a presente monitória, confira certo juízo de probabilidade a respeito da relação jurídica obrigacional que comprove débito de responsabilidade da suposta possuidora e proprietária do imóvel, ora recorrente. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido." ( REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

Dito isso, destaco ser pacífico na jurisprudência que notas fiscais servem para ajuizamento de ação monitória,
sendo prescindível a assinatura do devedor (precedentes do STJ: AgRg no AREsp 763.885/RS, DJe de 5/11/2015; e AgRg no REsp 1.248.167/PB, DJe de 16/10/2012, AgInt no AREsp nº 1618550 – MA, DJe de 01/07/2020).

Assim, em que pese o ente municipal argumentar a ausência dos requisitos do art. 700 do CPC, entendo não haver razão o recorrente, os autos se encontram devidamente instruídos com diversas notas
fiscais, e recibos de entrega, os quais, conforme os precedentes mencionados são documentos idôneos à propositura/e julgamento procedente da Ação Monitória movida na origem.

Destarte, consta nos ID. 6354003 - Pág. 9 e 10, ID. 6354004 - Pág. 1 à 8, ID. 6354005 - Pág. 1 à 5, as Notas Fiscais juntadas referentes aos meses de setembro, outubro e dezembro de 2017 e fevereiro, março, abril maio, julho e agosto de 2018.

Nos ID. 6354005 - Pág. 8, ID. 6354006 - Pág. 1 à 3 há recibos de entrega devidamente assinados referentes aos períodos de julho, setembro, outubro e novembro de 2016, março, junho, setembro, outubro, e dezembro de 2017, e, fevereiro, março, abril, maio, julho e agosto de 2018.

Neste compasso, fazendo a somatória de todos os valores descritos nos documentos, denoto a assertividade do magistrado a
quo
.

Além disso, os documentos utilizados como prova do
quantum
devido, também deixam bem especificado o Tomador de Serviços, qual seja, o fundo Municipal de Saúde de Gurupá, e o prestador de Serviços, a empresa ora recorrida, evidenciando que de fato houve a formalização de acordo para prestação dos serviços, ainda que de forma verbal.

O cotejo probatório demonstra a existência de relação negocial entre as partes, bem como, a efetiva prestação dos serviços, tanto que a Administração Pública pagou, à época, parte do valor devido.

Em regra, os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizados documentalmente, porém, a lei admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas montas.

Embora o valor do serviço prestado não se enquadre na exceção à regra da exigência do contrato documental, e ainda que o negócio jurídico seja irregular por inobservância da legislação pertinente às contratações realizadas pela Administração, é pacífico o entendimento de que permanece o dever de pagamento pela efetiva prestação do serviço, ante a vedação do enriquecimento ilícito.

Neste sentido colaciono jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSO CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.1.

Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2.

O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ. 3.

De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.

INADIMPLEMENTO, POR PARTE DO ESTADO. HONORÁRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO.

SÚMULA

7/STJ.

RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A

DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA

182/STJ.

EFETIVA PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS.

REEXAME.

SÚMULA

7/STJ.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO I.

Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, no ponto relativo à pretensão de redução do valor dos honorários advocatícios, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.

Tendo

o

Tribunal

de

origem,

com base nas provas dos autos, decidido

que

" não merece guarida a irresignação do Apelante, visto que

não

logrou

êxito

em desconstituir as alegações autorais, não sendo

coerente

exigir

do

Apelado a comprovação do inadimplemento contratual, na medida em que enveredar por esta seara seria obstar o direito

quanto ao recebimento da importância vindicada e contemplar o Estado por sua incúria", pelo que "entender de forma diversa seria dar

oportunidade

ao

enriquecimento

ilícito

do Poder Público que obteve

a

prestação

de

serviços

e não o remunerou",
conclusão em sentido contrário demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência do enunciado da Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). IV. No caso, a parte ora agravante não impugnou, no Recurso Especial, a fundamentação do acórdão recorrido concernente à configuração de enriquecimento ilícito do Estado, caso este não pagasse pelos serviços a ele prestados, fundamento apto a manter o decisum combatido. Incidência da Súmula 283/STF. V. Agravo Regimental conhecido em parte, e, nessa parte, improvido. (AgRg no AREsp 667.880/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

Esta Egrégia Corte, assim também já decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ÊXITO DO AUTOR AO COMPROVAR A PROPRIEDADE DO BEM. ARGUMENTOS DO ENTE MUNICIPAL CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU CONTRATO NÃO PODE SER CAUSA IMPEDITIVA DO CONTRATADO, QUE AGIU DE BOA-FÉ, RECEBER OS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I- Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por M de A PACHECO-ME, na qual afirma que é proprietária do Grupo Gerador que vem fornecendo energia elétrica a Vila de São Miguel do Pracuúba desde janeiro de 2012, através de contrato que findou em dezembro de 2012. Após o término do mesmo, afirmou que foi procurado pela Secretaria Municipal para continuar prestando serviços em 2013, entretanto, os valores acordados não foram adimplidos pela Municipalidade.

II- O réu alega sobre a impossibilidade de auferir sobre a propriedade do Grupo Gerador, bem como da prestação de serviços, em razão de não existir contrato escrito. No caso em tela, não há dúvidas de que a propriedade do Grupo Gerador pertence ao autor por vários motivos, entre eles: a existência de contrato de compra e venda e contrato de locação; As diligências realizadas junto aos órgãos de Controle de Conta e Fiscal dão conta de que o número de série e o tipo de gerador não se incluem dentre os bens do Município de Muaná, entre outras provas.

III- Além

disso, os argumentos do Município se contradizem na ocasião da contestação e da audiência, pois em um momento afirmam que a propriedade do Grupo Gerador é do Poder Público e em outro, reconhecem a propriedade da empresa. Também fica claro que o contrato foi enviado para a assessoria jurídica e não houve resposta da mesma
.

IV- No caso, o autor logrou êxito ao comprovar a propriedade do bem e a existência do serviço prestado, enquanto que o Município de Muaná não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desconstruir os argumentos e provas trazidos pelo autor, de modo que a ausência de licitação ou contrato não pode ser causa impeditiva do contratado, que agiu de boa-fé, receber os valores decorrentes do serviço prestado. Precedentes do STJ.

V- Reexame necessário conhecido, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01103684-53, 201.936, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-27).

Portanto, havendo demonstração da efetiva prestação dos serviços e inexistindo demonstração de má-fé por parte do Autor/Apelado, a manutenção da condenação fixada em sentença é medida que se impõe, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023